Tribunal: TJMT
Processo: 0004931-35.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004931-35.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VERA LUCIA MOREIRA - CPF: 514.138.921-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERICA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 039.797.001-35 (APELADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), TERCEIRA PESSOA NAO IDENTIFICADA (APELADO), JULIANA VELOSO (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ADRIANO LINO DA CONCEICAO (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIANE MARCYELLE FERNANDES VELOSO - CPF: 048.513.753-44 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE COMPROVAM A POSSE – DISCUSSÃO ACERCA DE DOMÍNIO – DESCABIMENTO – RECURSO
DESPROVIDO
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

A comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pela parte autora é seu ônus e, tendo ela se abstido de produzir provas mínimas de suas arguições, frustrado está o objetivo da demanda, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa, pois a prova oral não poderia se contrapor às fotografias e demais documentos juntados aos autos pelos Recorridos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004931-35.2015.8.11.0003

APELANTE: VERA LUCIA MOREIRA

APELADOS: ERICA RIBEIRO DE SOUZA, JULIANA VELOSO, ADRIANO LINO DA CONCEICAO e JULIANE MARCYELLE FERNANDES VELOSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VERA LUCIA MOREIRA
contra sentença que julgou improcedente a
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
,
movida em face de
ERICA RIBEIRO DE SOUZA, JULIANA VELOSO, ADRIANO LINO DA CONCEICAO e JULIANE MARCYELLE FERNANDES VELOSO
, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante aduz, em suma, que comprovou

minimamente a posse anterior por meio da juntada de faturas de água, e alega ter saído do imóvel por poucos dias, a fim de prestar assistência à genitora que se encontrava enferma.

Alega que os Apelados são invasores e que praticaram esbulho possessório, o que seria demonstrado na fase instrutória, contudo, o juiz
a quo
proferiu julgamento antecipado, tolhendo o direito da Recorrente de produzir prova oral.

Pugna pelo deferimento da justiça gratuita, e, ao final, pelo provimento do apelo com a decretação de nulidade da sentença.

Contrarrazões ID. 174586366, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023